Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Assevera que: a) sobre a preliminar levantada pelo ente público desde a contestação (cf. Id 22516444) e reiterada antes do julgamento do recurso (cf. Id 39048542), limitou-se a afirmar que no julgamento do RE 855178/SE – Tema 793/STF – o Supremo Tribunal Federal teria excluído o pretendido litisconsórcio da União; b) sobre o disposto nos artigos da Constituição Federal aplicáveis - a saber: artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88 - não se manifestou essa eg. Corte, o que ora se requer, para fins de prequestionamento; c) o medicamento objeto da presente ação não é padronizado pelo SUS, e considerando que a padronização é de competência da União– Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar ao Distrito Federal o direito de ressarcimento pelos custos dos medicamentos dispensados.
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento: [...] O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 855.178 ED/SE (tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos, salvante nos casos das ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão necessariamente ser propostas contra a União. Nesse passo, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Logo, não pode se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ: AgInt no CC 182.107/SC, DJe 03/12/2021; AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar a melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
III. Na espécie, o medicamento pretendido possui registro na ANVISA (PIRFENIDONA). Assim, caberia ao magistrado a análise do caso concreto à luz das regras de repartição de competências, não havendo obrigatoriedade da inclusão da União e o redirecionamento da ação, haja vista que a legítima indicação do polo passivo da demanda é de livre iniciativa dos autores da ação. Cuida-se, pois, no caso, de litisconsórcio facultativo, e não necessário.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a Região, Primeira Seção, DJe 15/06/2016).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.